Tribunal: STF
Processo: RE 85865
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
- NOTAS PROMISSORIAS NÃO REGISTRADAS NA REPARTIÇÃO FISCAL NO PRAZO
LEGAL. SÃO NULAS NOS TERMOS DO D.L.N. 427/69, ARREBATANDO A
POSSIBILIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA.
SUA COBRANÇA, TODAVIA, PODE SER FEITA ATRAVÉS DA AÇÃO ORDINARIA NÃO
POREM CONTRA O AVALISTA, EIS QUE INEXISTENTE O VINCULO CAMBIARIO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.